Tribunal: TJSP
Processo: 3000855-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000855-30.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Agravado(s) Leonor Sabino de Souza
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 3000855-30.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.067
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.067
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
3000855-30.2020.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: LEONOR SABINO DE SOUZA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 do Incidente
50001) interpostos contra Acórdão proferido em agravo que manteve
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela
identidade da matéria decidida no acórdão à luz da orientação firmada no
rito dos recursos repetitivos RE n. 870.947/SE
Tema 810/STF, sob
alegação de existência dos vícios apontados no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Aduziu a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão
no v. Acórdão quanto à disciplina da atualização monetária dos
requisitórios que deveria obedecer ao decidido nas ADIs no 4357 e 4425 e,
sobretudo, à modulação de seus efeitos. Ainda, que não teria sido
enfrentado o argumento subsidiário no sentido de que caso se entenda
que o Tema 810/STF se aplica na hipótese deveria ser declarada a
desconformidade do v. Acórdão recorrido com o referido paradigma, pois
estipulou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, enquanto o
Supremo Tribunal Federal determinou a incidência de juros de mora
segundo os índices da caderneta de poupança nas condenações contra a
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 3000855-30.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.067
3
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida, pois ausentes
qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no v. aresto
embargado.
Imagina a embargante haver omissão no v. Acórdão, pois
teria dado interpretação equivocada quanto à aplicação dos juros
preconizados pela Lei no 11.960/09.
Sem razão.
Observa-se pela atenta leitura do v. Acórdão embargado a
referência expressa no trecho reproduzido do v. Acórdão da Turma
Julgadora (fl. 29 do Incidente 50000) de que não se aplica a Lei no
11.960/09 no caso concreto, por acórdão transitado em julgado, diante da
natureza tributária da contribuição previdenciária.
Destarte, conclui-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora
está em consonância com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810.
A matéria, portanto, foi discutida nos presentes autos,
guardando total similitude com o paradigma que ditou a negativa de
seguimento do recurso especial.
O que busca a embargante, assim, é nada além do reexame
da matéria posta em julgamento, agora de forma que entende devesse
ocorrer, mas o inconformismo com o resultado do julgamento adverso não
é matéria que autoriza o manejo de embargos de declaração.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 3000855-30.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.067
4
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de
declaração REJEITADOS. (RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)